Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO COGNITIVA DO APELO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCURAÇÃO PÚBLICA. AMPLOS PODERES. AUSÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

-No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.

- A outorga de mandato público com poderes amplos e irrestritos, inclusive para alienar imóvel, receber e dar quitação de valores, por preço livremente aceito pelo mandatário, em caráter irrevogável e irretratável, afasta a obrigação do mandatário de prestar contas do negócio.

- Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art.373, I e II, CPC).

- A ausência de elementos de convencimento sobre a existência do dever de prestar informações sobre a venda de imóvel, afasta o alegado direito de exigir contas.

- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.